Tribunal: TJMT
Processo: 0000717-08.2019.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000717-08.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL ALVES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - ALTO GARÇAS (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

0000717-08.2019.8.11.0020

Parte recorrente (s): GABRIEL ALVES DA SILVA.

Parte recorrida(s): MPEMT - ALTO GARÇAS.

_________________________________________________________________________

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FAVORECIMENTO REAL – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO – REJEIÇÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – DECISÃO MANTIDA.

Deve ser rejeitada a alegação de insuficiência probatória, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes para a condenação judicial questionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado contra sentença que cível contra sentença que condenou a parte recorrente às penas do art. 349-A do Código Penal, consistente no fato de ingressar com aparelho telefônico, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, sendo-lhe imposta a pena de 01 (um) mês de detenção, substituída por pena restritiva de direito na forma de prestação de serviços à comunidade e ainda prestação pecuniária a instituição assistencial consistente em pagamento de um salário-mínimo.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

Defende a ocorrência de erro de tipo.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, defendendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, para a ocorrência do erro de tipo, previsto no artigo 20 do CP, seria essencial que o agente não tivesse conhecimento dos pressupostos fáticos que caracterizariam a tipicidade da conduta praticada ou que ocorresse a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal, o que não ocorreu no presente caso, na medida em que como muito bem pontuado pela Promotora de Justiça em seu parecer “
após a determinação da abertura da embalagem, o Apelante se negou a fazê-lo, apresentando nervosismo no momento da vistoria
”, evidenciando o conhecimento da prática delitiva imputada à parte recorrente.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, em consonância com o judicioso parecer Ministerial,
CONHEÇO

DO

RECURSO INTERPOSTO
,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022